Tribunal: STF
Processo: HC 131164
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRERROGATIVA DE FORO. CONEXÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ATOS INTERLOCUTÓRIOS. AUSÊNCIA DE DANO OU RISCO EFETIVO OU IMINENTE AO ESTADO DE LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUIZ INSTRUTOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de processamento e julgamento. Preenchida a hipótese modificativa de competência, não viola o devido processo legal “a tração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”, forte na Súmula 704/STF. 



    2. As decisões interlocutórias, salvo previsão legal específica, são irrecorríveis no âmbito processual penal. Se tais provimentos não traduzem dano ou risco atual ou iminente ao estado de liberdade, o inconformismo do acusado deve ser veiculado, oportunamente, pelas vias próprias, descabendo a utilização desmedida do habeas corpus, relevante remédio constitucional vocacionado exclusivamente à tutela do direito de locomoção. 



    3. O Juiz Instrutor atuante nos Tribunais Superiores, derivação expressa do art. 3º, III, da Lei 8.038/90, constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão. A delegação de atos de instrução, observadas as disposições legais e regimentais, consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição. 



    4. Ordem denegada.